Tribunal: TJES
Processo: 5005295-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005295-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: LINDOMAR PEREIRA LAURINDO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005295-72.2022.8.08.0030

RECTE.: 99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A

RECDO.: LINDOMAR PEREIRA LAURINDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALOR. CARTEIRA ENCERRADA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Lindomar Pereira Laurindo em face de 99 Pay Instituição de Pagamentos S/A, pela qual almeja a restituição da importância de R$ 1.500,00, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, para CONDENAR a requerida 99 TECNOLOGIA LTDA a restituir ao autor LINDOMAR PEREIRA LAURINDO o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária desde a data do depósito (25.02.2022), bem como a pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma da sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, negando ainda efeito suspensivo ao recurso interposto, eis que ausentes as hipóteses autorizativas, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso de que houve crassa desorganização interna da recorrente quando o autor solicitou a devolução do valor, pois a ré cancelou literalmente sua conta (carteira) permanecendo em posse do valor pago a título de salário. Portanto, antes de proceder com o encerramento da conta, mesmo que a pedido, a recorrente deveria restituir todo o saldo existente nesta ao correntista, e não proceder com a devolução do valor transferido para a indicada conta, sem, ao menos, consultar o consumidor. Ou seja, trata-se de típica falha na prestação dos serviços. Assim, correta a determinação de devolução da importância de R$ 1.500,00. Quanto aos danos morais, verificada a falha na prestação do serviço por parte da requerida e a patente vulnerabilidade do consumidor, principalmente frente às empresas de grande porte, resta evidenciado o dever de indenizar, pois ultrapassa o mero dissabor cotidiano, já que é inconcebível que o consumidor venha suportar a ineficiência ou as falhas na prestação dos serviços, sem que a reclamada tenha tomado as providências necessárias no sentido de estornar o valor pretendido, mesmo acionada extrajudicialmente.
Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.
No que se refere o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da demandada, lembrando que se tratava de verba alimentar, decorrente de salário.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)